Tribunal: TJES
Processo: 5000094-43.2021.8.08.0060
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000094-43.2021.8.08.0060
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZAUDITE PESSIN BOECHAT e outros (4)
RECORRIDO: COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000094-43.2021.8.08.0060

RECORRENTES: ZAUDITE PESSIN BOECHAT e OUTROS

RECORRIDO: COSTA CRUZEIROS AGÊNCIA MARÍTIMA E TURISMO LTDA

SENTENCIANTE: SR. JUIZ DE DIREITO
MIGUEL MAIRA RUGGIERI BALAZS

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelos recorrentes/requerentes
em face de
sentença que julgou improcedente o pleito de indenização por danos materiais (extravio de bagagem) e danos morais reconhecendo inércia dos autores em solucionar a lide administrativamente.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece ser integralmente reformada, vez que alegam os recorrentes jamais terem recebido e-mail da empresa ré sobre esta ter encontrado as malas extraviadas, portanto, infundada sua desídia, não obstante, postulam pelo reconhecimento de conduta da ré capaz de ensejar dano moral, vez que sua preposta teria utilizado força física para tomar celular da mão de um dos autores.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Contrarrazões tempestivas.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativas dos autores Flávio, Natália e Aparecida, pois os pressupostos de existência e validade do processo são aferidos pelo que se narra na inicial e eventual ausência de vinculação destes autores/recorrentes com as pretensões deduzidas será analisada no mérito, ou seja, o acolhimento de tese de inexistência de lesão em relação a estes autores implica na improcedência das pretensões.

DO MÉRITO

A ação foi ajuizada por 05 autores por causa de extravio de bagagens de dois deles, quais sejam, Zaudite e José Natal e nesse sentido, ainda que se tenha nos autos elementos dando de que os autores viajavam em grupo, não há nada nos autos que demonstra eventual repercussão do extravio das malas daqueles dois autores.

Nesse sentido,
em relação a pretensão dos autos Flávio, Natália e Aparecida,
se mantém a sentença em todos os seus termos, porquanto não há nada nos autos que comprove qualquer desdobramento do fato que pudesse considerar tenha havido lesão às suas respectivas honras, mesmo que integrantes da mesma família.

Por outro lado, em relação a postulação material feita pelos autores Zaudite e José Natal, nota-se no id 3151703 em que 09 de Abril de 2020 a empresa pede mais informações ao passageiro Tiago sobre número de cabine e esta informação é incompatível com a tese da ré de que a bagagem teria sido encontrada no início de março, conforme e-mail inserido no bojo da contestação.

Todavia, a despeito destas circunstâncias, fato é que se as bagagens foram encontradas, não cabe aos autores postularem reparação material, até porque se estimou o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada mala sem qualquer objetividade, sem amparo em qualquer documentação e nem mesmo singela relação do que havia no interior das malas.

Assim, no que se refere ao pedido de reparação material, não se acolhe a pretensão dos autores Zaudite e José Natal, seja porque as bagagens foram encontradas, seja porque não se demonstrou o efetivo prejuízo.

Todavia, em relação ao pedido de reparação moral formulado pelos autores Zaudite e José Natal, mesmo que o titular do e-mail cadastrado não tivesse respondido ma mensagem enviada pela ré, o extravio é incontroverso e diante da não resposta, caberia a empresa promover contato por outros meios, sobretudo por telefone, até porque se pode presumir que tivesse contato com todos os passageiros que embarcaram no cruzeiro.

Por outro lado, há divergência de datas, pois em 09 de abril pedem mais informações a Tiago e por este motivo, não se pode aceitar a tese de que em março (dias depois do cruzeiro) as bagagens já estivesse disponível para retirada, razão pela qual nesta pretensão se conhece o recurso e lhe confere parcial provimento para o fim de condenar a ré a pagar para cada um dos autores Zaudite e José Natal a importância de R$2.000,00 (dois mil reais).

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
CONFERE
PARCIAL
PROVIMENTO
para o fim de reformar a
sentença, na forma da fundamentação e condenar a ré a pagar aos autores
Zaudite e José Natal
o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento e em relação a estes autores, sem custas e honorários em razão do provimento parcial do recurso.

Em relação aos recorrentes
Flávio, Natália e Aparecida,
diante do improvimento do recurso,
condena-se em custas e honorários, que se fixa
equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais)
para cada um, porque o valor da causa levou em consideração a pretensão integral deduzida.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.